Tribunal: TJMT
Processo: 1005158-70.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005158-70.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SONIA REGINA ANDRADE - CPF: 432.307.921-49 (RECORRENTE), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), JOELMA SILVANA DE ANDRADE - CPF: 537.547.001-20 (RECORRENTE), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (RECORRENTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), M. A. C. BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.176.460/0001-29 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005158-70.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

M. A
.
C. Barbosa Sociedade de Advogados

Recorrido(s):

Sonia Regina Andrade

Joelma Silvana Andrade

Natalia Cargnin Quatrin e

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ESCRITÓRIO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. COBRANÇAS REITERADAS REALIZADAS EM RAZÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BANCO MANDOU CESSAR AS COBRANÇAS. RECURSO PROVIDO.

É ilegítimo para figurar no polo passivo o escritório de cobranças que apenas age como cobrador de dívidas em aberto, sem que este tenha sido notificado acerca de qualquer fato que ocasione na suspensão das cobranças.

Se não houve ato ilícito cometido pelo escritório de cobrança, visto que este agiu de acordo com o contrato entabulado com a instituição financeira ao efetuar cobranças por débitos que se encontravam em aberto no sistema da financeira, não há que falar em solidariedade na condenação a título de dano moral.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Recurso Inominado intentado contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial e condenou as reclamadas de forma solidária ao pagamento de indenização a título de dano moral as reclamantes, bem como determinou que as partes se abstenham de cobrar os débitos discutidos nos autos em tramitação na Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar supra, onde argumenta que as cobranças ocorreram diante do contrato de financiamento junto à instituição financeira Aymoré, que na data das cobranças no sistema do banco se encontrava com a informação de parcelas em aberto, sem que houvesse qualquer determinação da Financeira para com o Escritório, a fim de que fossem efetivadas as suspensões das cobranças.

Da análise dos autos, verifico que inexiste nos autos a comprovação de que a tutela apresentada pelas Recorridas em razão da ação judicial sob no 0012709-55.2019.8.11.0055, em tramitação na Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, contenha a citação do escritório de cobranças, pois sequer consta a instituição financeira, visto que a recorrida Sônia ingressou com a ação judicial em face da empresa ILUMISOL e somente após a concessão da tutela e a manifestação da empresa quanto à impossibilidade do cumprimento da referida tutela é que foi incluída na ação por meio de emenda a inicial a instituição financeira.

Assim, entendo que quando foram realizada as cobranças questionadas nestes autos, não havia citação/notificação para o escritório narrado, mas apenas com relação a empresa de energia solar, sendo assim, não restou demonstrado nos autos, de que houve a efetiva determinação para que o escritório Recorrente suspendesse as cobranças das parcelas que não estavam baixadas no sistema da financeira.

Portanto, neste caso, ainda que as cobranças tenham sido realizadas pelo escritório, este não foi notificado acerca da tutela que determinou que o pagamento das parcelas do financiamento fossem realizadas por meio de depósito judicial, conforme consta na ação judicial sob no 0012709-55.2019.8.11.0055, tendo em vista que no sistema da instituição financeira juntada na defesa, nada consta acerca deste fato.

Desta forma, resta evidenciado que não houve ato ilícito cometido pelo escritório de cobrança, de modo que este deve ser considerado parte ilegítima para responder a presente ação.

Como é sabido a ilegitimidade de partes é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo inclusive ser conhecida de ofício, nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO.

Ilegitimidade de parte, questão de ordem pública, que merece analisada nos aclaratórios.

Inviáveis os embargos de declaração para sanar omissão perpetrada pelo Juízo de origem. Aresto contestado que examinou todas as questões recursais trazidas pela parte adversa, não apresentando omissão a ser sanada.

ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - ED: 70057332124 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 28/11/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2013).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.

1. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes.

2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 770326 BA 2005/0123050-5, Relator: Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Data de Julgamento: 02/09/2010, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/09/2010).

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Reclamada
M. A.
C. BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS S.A,

e julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021